Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-92.2020.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800553-92.2020.8.14.0116

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pela concessionária, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado, determinando a abstenção de cobrança e a devolução de valores eventualmente pagos. A autora, Leidiane de Sousa Ferreira, alegou irregularidade na cobrança de valores expressivos referentes aos anos de 2017 e 2019, por ausência de procedimento administrativo regular e por não residir no imóvel à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares para cobrança por consumo não registrado, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) avaliar se a ausência de contraditório, perícia técnica e procedimento administrativo invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por consumo não registrado exige a realização de procedimento administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, conforme os arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

A simples lavratura do TOI, sem a efetiva presença do consumidor, sem perícia técnica imparcial e sem o devido processo administrativo, não legitima a cobrança e configura vício insanável.

Documentos internos apresentados unilateralmente pela concessionária não têm presunção de veracidade suficiente para afastar a nulidade da cobrança, especialmente quando não houve produção de prova técnica com participação do consumidor.

A ausência de comprovação do consumo e o vício de origem da cobrança tornam irrelevantes eventual parcelamento ou confissão tácita do débito pela consumidora.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a inobservância do devido processo administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente os critérios legais, com distribuição proporcional da sucumbência e suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O agravo interno não trouxe fundamentos novos nem impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica validada e sem participação do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança.

Compete à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da apuração do consumo não registrado, sendo vedada a inversão do ônus da prova contra o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Ap. Cív. nº 0000596-14.2014.8.14.0006, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 738.776/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tendo como agravado
LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em sede
26046182
de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
25802527
), tendo como agravado

LEIDIANE DE SOUSA FERREIRA.

Em breve síntese da exordial, a parte autora/apelada informou que

é consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica ofertados pela requerida, sendo titular da unidade consumidora nº 104374247.

Comunicou ter se mudado em janeiro de 2017 e retornado em novembro de 2020 e ter sido surpreendida com o recebimento de cobranças uma de outubro de 2017 no valor de R$ 29.254,45 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta e cinco centavos) e outra de julho de 2019 no valor de R$ 5.769,93 (cinco mil setecentos e sessenta e nove Reais e noventa e três centavos).

Aduz que a cobrança formulada pela demandada é ilegal e abusiva. Desta forma, requer a concessão de tutela provisória para que seja restabelecido de imediato a energia da autora, bem como suspender a cobrança do referido débito dos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2020. No mérito, requereu o provimento jurisdicional para que seja declarada a inexistência do débito referente as faturas dos anos de 2017 a 2020.

Caso não fosse declarada a inexistência do débito que seja determinada ao final, a revisão das faturas de outubro de 2017 a dezembro de 2020 e as demais que vencerem com intuito de comprovar o valor real da energia consumida pela Autora para que pague as faturas com valores condizentes com a realidade. Requer ainda seja determinado como obrigação de fazer a troca do medidor da autora para que comprove a real energia utilizada pela autora e a condenação em danos morais.

O juízo de piso, proferiu sentença (id. 25473239) julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas mencionadas e determinando que a empresa requerida se abstivesse de realizar qualquer tipo de cobrança, direta ou indireta, dos valores respectivos, com a devolução de eventuais quantias pagas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora e indeferiu a reconvenção apresentada pela ré. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a ré e 20% para a autora, observando-se, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Cita-se:

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

a)
DETERMINO o levantamento do sobrestamento do feito, caso não tenha sido realizado.

b)
DECLARO
a inexistência do débito correspondente às faturas dos meses de outubro de 2017 no valor de R$ 29.254,45 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta e quatro Reais e quarenta e cinco centavos) e outra de julho de 2019 no valor de R$ 5.769,93 (cinco mil setecentos e sessenta e nove Reais e noventa e três centavos) e
DETERMINO
que a empresa requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança, direta ou indireta, do referido débito, com a devida devolução de eventual valor que o(a) autor(a) pagou no parcelamento a ser apurado em liquidação da execução, com a devida correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação;

c) Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentos expostos anteriormente;

d)
INDEFIRO
o pedido formulado em reconvenção.

Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida.

Havendo sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 80% para o réu e 20% para o autor, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, uma vez beneficiária da assistência gratuita, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 25473240). Sustenta que a cobrança decorreu de procedimento regular, com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico da irregularidade, planilha de cálculo, histórico de consumo e regular notificação da autora, atendendo, assim, aos requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que o juízo de origem ignorou os documentos apresentados e que houve regularidade na cobrança das faturas impugnadas. Defende, ainda, que a sentença se equivocou ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, quando deveria fazê-lo com base no valor do benefício econômico obtido, requerendo, por fim, a reforma da sentença para declarar a validade dos débitos, bem como a redistribuição da verba sucumbencial.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 25473247, a parte apelada defende, preliminarmente, que a apelação é desfundamentada por não enfrentar adequadamente os argumentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a necessidade de

manutenção da sentença, por estar alinhada ao entendimento firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige, para a validade da cobrança por consumo não registrado, a observância de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa. Alega que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança, ao deixar de realizar perícia técnica e demais exigências normativas.

Em decisão monocrática de id.
26046182
, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Leidiane de Sousa Ferreira. A autora, titular da unidade consumidora nº 104374247, questionou a legalidade das cobranças de R$ 29.254,45 (outubro/2017) e R$ 5.769,93 (julho/2019), alegando não residir no imóvel à época e inexistência de regular apuração do suposto consumo. O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos e determinou a abstenção de cobrança por parte da ré, com devolução dos valores eventualmente pagos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e a reconvenção apresentada pela empresa concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica observou os requisitos legais e regulamentares para a cobrança de consumo não registrado, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) analisar se a ausência de perícia técnica e de contraditório invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, por consequência, a cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança por consumo não registrado exige a observância de procedimento administrativo regular, com garantia ao consumidor do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

2.

A concessionária deve comprovar a regularidade da apuração mediante a realização de perícia técnica, relatório fundamentado, histórico de consumo, registros fotográficos e notificação do consumidor, o que não foi observado no caso concreto.

3.

A simples emissão de TOI, sem a devida participação do consumidor, sem instauração formal de procedimento administrativo e sem realização de perícia, não confere legitimidade à cobrança.

4.

A apuração unilateral da irregularidade, sem acompanhamento técnico isento ou possibilidade de defesa pela consumidora, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a cobrança indevida.

5.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, rechaça a validade de cobranças fundadas exclusivamente em atos unilaterais da concessionária, sem respaldo em procedimento técnico e imparcial.

6.

A sentença corretamente fixou os honorários sucumbenciais de forma proporcional à sucumbência recíproca, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, sendo legítima a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado somente é legítima se precedida de procedimento administrativo regular, com garantia ao consumidor do contraditório e da ampla defesa.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica e sem a participação do consumidor, não possui presunção de legitimidade.

3.

É ônus da concessionária comprovar a regularidade da apuração, sendo vedada a inversão do ônus da prova para exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 09.07.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2017.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpondo Agravo Interno (id. 26811087). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator não teria se aprofundado nos fundamentos expostos em sua apelação, os quais comprovariam a legalidade da cobrança realizada a título de consumo não registrado. A agravante argumenta que observou todos os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, coleta de provas fotográficas, histórico de consumo, relatório técnico e comunicação do consumidor, bem como que realizou perícia nos equipamentos, conforme laudos do INMETRO anexados.

Aduz que não houve pedido de desligamento da unidade consumidora pela autora, a qual permaneceu ativa no sistema desde 2014, sendo a própria agravada a titular da conta. Argumenta que, ao contrário do que decidiu o juízo a quo e entendeu o relator, houve regularidade na cobrança dos valores de R$ 29.254,45 (referente ao período de 17/01/2017 a 19/10/2017) e R$ 5.769,93 (de 13/04/2019 a 25/06/2019), sendo estas quantias relativas à energia efetivamente consumida e não registrada em razão de fraudes identificadas tecnicamente durante inspeções.

A recorrente ressalta que os TOIs foram lavrados com a presença de representante no local, que os débitos foram objeto de confissão e parcelamento por parte da autora e que a regularidade dos procedimentos afasta a nulidade reconhecida. Pugna, portanto, pela reconsideração da decisão monocrática para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico (montante dos débitos afastados), conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC, ou, não sendo este parâmetro aceito, que sejam arbitrados por apreciação equitativa, indicando como valor justo a quantia de R$ 1.000,00.

Em sede de contrarrazões (id. 27357142), a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a cobrança realizada pela agravante não observou os requisitos legais exigidos para validade do procedimento de apuração de consumo não registrado, especialmente a ausência de perícia técnica e de contraditório. Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), utilizado como base para a cobrança, não possui presunção de veracidade suficiente para justificar o débito, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000. Argumenta ainda que o agravo interno é desprovido de fundamentação nova, limitando-se a repetir alegações anteriores, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Por fim, aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso e requer seu desprovimento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

De início, constato que estão presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno interposto nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço do recurso.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão monocrática (id. 26046182) que negou provimento à Apelação Cível manejada pela concessionária de energia elétrica, ora agravante, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A controvérsia está circunscrita à regularidade da cobrança, pela concessionária, de valores referentes a consumo de energia elétrica supostamente não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – elaborado unilateralmente pela empresa agravante. Em especial, discute-se a validade do procedimento administrativo e a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, em suma, que teria observado todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à emissão do TOI, à coleta de registros fotográficos da suposta irregularidade, à elaboração de histórico de consumo e à comunicação ao consumidor. Afirma, ainda, que teria realizado perícia nos equipamentos, apresentando laudos técnicos, e que a cobrança seria legítima, especialmente diante da ausência de pedido de desligamento da unidade consumidora e da alegada confissão tácita da parte autora.

Como bem pontuado na decisão monocrática, o presente caso já se encontra disciplinado por entendimento consolidado desta Corte em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000. Neste sentido:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA . NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR . 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções. 2. PRELIMINARES: 2 .1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2 . A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional . 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2 .4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2 .5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo. 3 . Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER E ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVA–IRDR., nos termos da fundamentação e unificar o entendimento no âmbito do Poder Judiciário Paraense, em relação às demandas judiciais que discute a apuração de consumo de energia não registrado e, por consequência, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções e a fixação das seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº . 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0801251-63.2017.8 .14.0000, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Tribunal Pleno)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) . COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ DE JESUS SILVA PEREIRA, declarando indevida a cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 9.288,08 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou os procedimentos administrativos exigidos pela ANEEL e a jurisprudência aplicável; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22 do CDC .

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbe à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança, especialmente quando há inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.0000, exige a observância de requisitos específicos para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), incluindo (i) a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor; (ii) a realização de perícia técnica no medidor; e (iii) a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A concessionária não demonstrou o cumprimento dessas exigências, tornando indevida a cobrança impugnada .

A ausência de comprovação do efetivo consumo irregular e a falha no procedimento administrativo caracterizam abuso na cobrança, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a observância de procedimento administrativo regular, incluindo a formalização do TOI na presença do consumidor, a realização de perícia técnica no medidor e a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A inobservância desses requisitos torna a cobrança indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC/2015, art . 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0012332-26.2016 .8.14.0049, Rel. Des . José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.05.2024, 1ª Turma de Direito Privado .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005961420148140006 26492124, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Tal entendimento está em consonância com o disposto nos arts. 129 e 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que condicionam a exigibilidade do consumo não registrado à realização de inspeção técnica devidamente documentada, com elementos técnicos objetivos e ampla possibilidade de contestação pelo consumidor.

Não se admite que a concessionária se valha apenas de seu próprio relato unilateral – por meio do TOI – para legitimar cobranças vultosas ao consumidor, sem o crivo de um procedimento técnico e imparcial. A elaboração do TOI sem a efetiva presença do consumidor, sem instauração formal de procedimento administrativo com contraditório efetivo e, principalmente, sem realização de perícia técnica validada por ente imparcial, ofende os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da ampla defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido. Cito, a propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSUMO IRREGULAR, DECORRENTE DE FRAUDE NO MEDIDOR, APURADO, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 459 E 475-N DO CPC/73 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisao publicada em 03/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c com obrigação de fazer, proposta por Astonia Comércio de Embalagens LTDA contra Bandeirante Energia S.A, defendendo, em síntese, que, no dia 28 de agosto de 2013, empregados da ré realizaram vistoria de rotina, manipularam a instalação elétrica do estabelecimento, retiraram os lacres e substituíram o medidor de consumo por outro . Após um mês, recebeu comunicado sobre a existência de um débito de consumo não faturado, no valor de R$ 234.585,95. III. Não há que se falar em nulidade da decisão, por ofensa ao art . 489 do CPC/2015, "quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto" (STJ, AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016) . IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V . O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, registrou que "em nenhum momento foi elaborado um parecer técnico que comprovasse o consumo efetivo pelo usuário da energia elétrica em decorrência da fraude e que pudesse corroborar os cálculos apresentados pela concessionária. O que consta apenas são cálculos unilaterais, que não demonstram, em nenhum momento, a realidade dos fatos". A alteração de tal entendimento ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. VI . O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à alegação de violação aos arts. 459 e 475-N do CPC/73, pois não foram eles objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, de modo a atrair o óbice da Súmula 282/STF. VII. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 738776 SP 2015/0160934-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

No presente caso, embora a agravante alegue ter realizado perícia, não há nos autos prova inequívoca de que tal procedimento tenha ocorrido com observância do contraditório e da participação da parte autora. O que se vê é a juntada de documentos internos, que não foram produzidos com ciência ou acompanhamento da consumidora, tampouco homologados por autoridade técnica imparcial.

Frise-se que a autora sequer residia no imóvel nos períodos indicados nas faturas contestadas (2017 e parte de 2019), fato não desconstituído pela agravante. Ademais, a presença de débitos “renegociados” com base em tais TOIs, ainda que eventualmente parcelados, não supre a nulidade do ato administrativo originário e tampouco impede a declaração de inexistência do débito, por ausência de causa jurídica válida para sua constituição.

A alegada confissão tácita pela autora em relação aos débitos não se sustenta frente ao vício de origem da cobrança. Como já reiterado por esta Corte, “a irregularidade na origem da cobrança contamina toda e qualquer obrigação dela decorrente, inclusive acordos de parcelamento ou pagamentos parciais”.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, também não vislumbro reparo a ser feito. A sentença observou a proporcionalidade da sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC, e determinou a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, conforme art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,
08
de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025